Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE NA PRÁTICA DE ATO JUDICIAL QUE NENHUM PREJUÍZO ENSEJA À PARTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PRACEADO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PROPRIEDADE COM LASTRO EM ATO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE QUANTO A DÉBITO TRIBUTÁRIOS VENCIDOS E NÃO QUITADOS ANTES DA ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR CONSTITUÍDO ANTES DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PERANTE O FISCO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO PARA O ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. A decisão proferida em procedimento hígido em que respeitados todos os direitos processuais dos litigantes de modo algum enseja prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Nulidade procedimental inexistente. Preliminar rejeitada.
2. Inadmissível atribuir ao adquirente de imóvel em leilão público qualquer encargo ou responsabilidade existente em data anterior à de encerramento da arrematação, pois nenhuma relação jurídica existe entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, uma vez que a propriedade adquirida encontra lastro em ato judicial, não em ato negocial privado. Esse o motivo pelo qual a lei vincula o preço de venda do bem imóvel arrematado em hasta pública, não o arrematante, que responsável tributário não é pelo pagamento de impostos que existiam quando da aquisição do bem em leilão. Inteligência do parágrafo único do art. 130 do CTN.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.